Tribunal: TJES
Processo: 5006009-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA PEREIRA BARCELOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar as faturas emitidas. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2
. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente a relação jurídica objeto dos presentes autos e condenar a ré na restituição do valor de R$ 3215,30 em dobro, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

3.
A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, a parte autora/recorrida pleiteia pela manutenção do julgado, em contrarrazões.

4.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Embora a parte recorrente defenda a validade do contrato, sequer junta aos autos o instrumento de contratação, de sorte que é inviável a análise de seu conteúdo. De qualquer sorte, o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6.
Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o abatimento do montante efetivamente emprestado à parte promovente.

7.
A repetição do indébito em dobro, decorre de aplicação literal do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8.
A compensação de valores é inviável, pois a requerida não demonstra minimamente quais valores foram transferidos em favor do autor, em decorrência da contratação declarada nula.

9.
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

10
. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)